Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-55.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM CONTRACHEQUE E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CREDORES DISTINTOS DA PARTE RÉ. IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE.
1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para fins de desconto de prestações de empréstimo é aplicável às consignações em conta salário.
2. Em razão da liberdade contratual e do princípio da boa-fé, os descontos em folha de pagamento e em conta corrente não podem ser somados para fins de aplicação do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração.
3. A limitação dos descontos em conta corrente a 30% (trinta por cento) dos valores nela depositados é suficiente para preservar a dignidade da pessoa humana e, ao mesmo tempo, assegurar o cumprimento da obrigação assumida, ainda que por prazo mais alongado.
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.